Tribunal: TJPA
Processo: 0816132-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816132-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RODRIGO DE LIMA FARIAS

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ausência de assinatura digital certificada. Contrato eletrônico.

Regularidade comprovada. Notificação para constituição em mora. Agravo rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

2.

O agravante sustenta a nulidade do instrumento por ausência de certificação digital e a ineficácia da notificação extrajudicial, requerendo a invalidação do título e o afastamento da mora.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura digital certificada compromete a validade do contrato eletrônico; (ii) estabelecer se a notificação recebida por terceiro é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciário.

III.

Razões de decidir

4.

O contrato eletrônico é válido quando contém elementos que permitam a identificação do signatário e a verificação de sua integridade, conforme autorizam o art. 10, §2º, da Medida Provisória 2.200-2/2001 e o art. 29, §5º, da Lei 10.931/2004.

5.

A jurisprudência admite a validade de contratos eletrônicos ainda que não firmados por certificado digital ICP-Brasil, desde que demonstrada a autoria e integridade do documento e ausente impugnação específica.

6.

A constituição em mora do devedor fiduciário se perfaz com o envio da notificação ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, bastando o envio regular por meio idôneo, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

7.

O agravante não apresentou qualquer impugnação específica ou prova de vício quanto à autenticidade do contrato ou à regularidade da notificação, limitando-se à rediscussão da matéria já decidida.

8.

Conforme art. 1.021, §1º, do CPC, é cabível a rejeição do agravo interno quando manifestamente improcedente, como no presente caso.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Rejeitado o agravo interno.

________

10.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, do CPC; Art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001; Art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816132-98.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
JOSÉ RODRIGO DE LIMA FARIAS

AGRAVADO:
BANCO HONDA S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
JOSÉ RODRIGO DE LIMA FARIAS

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 22707461

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
JOSÉ RODRIGO DE LIMA FARIAS
em desfavor de
BANCO HONDA S.A
, em razão da DECISÃO DE ID. 22707461, assim constituído:

“Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.
”

Resumidamente,
o agravante impugna a decisão que considerou válido o contrato eletrônico, argumentando que este não preenche os requisitos legais de validade, principalmente por ausência de uma assinatura válida que garanta autenticidade, integridade e irretratabilidade, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Sustenta que o documento apresentado possui apenas uma assinatura digitalizada, a qual, segundo jurisprudência consolidada do STJ, não se confunde com a assinatura digital certificada (ICP-Brasil) – única que confere presunção de veracidade e segurança jurídica. Alega ainda que o devedor não foi devidamente notificado, confrontando jurisprudência consolidada do STJ.

Sem contrarrazões conforme certidão contida no ID. 23761786

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de validade do contrato eletrônico, por entender que a ausência de assinatura digital certificada comprometeria a autenticidade, integridade e irretratabilidade do instrumento, em afronta à legislação vigente e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda que não foi devidamente notificado, entrando em confronto ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e jurisprudência consolidada do STJ) reforça que a constituição em mora depende da efetiva notificação do devedor, e não de terceiro.

Todavia, não assiste razão aos argumentos do embargante. O acordão já analisou a matéria questionada com clareza e objetividade
, contudo, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente, e por este motivo busca unicamente rediscutir a matéria.

No presente caso, o contrato apresentado é eletrônico, contendo elementos que permitem identificar o signatário e verificar a integridade do instrumento,
com dados de autenticação e identificação do contratante
. A jurisprudência pátria já admite essa forma de contratação, especialmente quando ausente impugnação específica ou demonstração de vício.

Além disso, o
juízo baseou-se na Medida Provisória 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º e art. 29, §5º da Lei 10.931/2004, que reconhece que contratos eletrônicos são válidos mesmo quando firmados por outros meios de comprovação de autoria, desde que esses meios sejam aceitos pelas partes e permitam a identificação inequívoca do signatário.

Quanto a notificação enviada pela instituição financeira, e recebida por pessoa diversa do devedor, esta é suficiente para caracterizar mora,
devendo a notificação ser enviada ao
endereço do devedor indicado no contrato
, sendo
desnecessária a prova de seu recebimento pessoal
, bastando o envio regular por meio idôneo.

Ressalte-se, portanto, que o agravante não trouxe elemento novo que possa afastar a presunção de validade do documento eletrônico juntado aos autos, tampouco indicou demonstração de irregularidade específica no processo de contratação.

Desta forma, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
O REJEITO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025